Tribunal: TJES
Processo: 5008399-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS E DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE VIA CNIB – UTILIZAÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS – POSSIBILIDADE.

1
– O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 425, fixou a
seguinte
tese: ‘
A
pós a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a realização da penhora online pelo sistema BACENJUD, que foi sucedido pelo SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras’.

2 –
T
ambém prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o
entendimento
que
o BACENJUD/SISBAJUD deve ser aplicado aos demais sistemas como o SNIPER, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

3 –
H
ipótese
em que
se encontra demonstrada a ausência de êxito na busca de bens do agravado por diversos outros meios, sendo, portanto, admissível a utilização do sistema
da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para consulta e indisponibilidade de bens do executado.

4
– A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça através do Provimento nº 39/2014, visa a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias.

5
–
E a
jurisprudência d
o TJES
reforça a admissibilidade da medida, mesmo sem o esgotamento absoluto dos meios típicos, desde que comprovada a dificuldade na localização de bens.

6
– Recurso provido.

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
2ª

Câmara Cível do E. TJES,
POR MAIORIA DE VOTOS,

DAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termo
s
do voto do
Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado
relator
para
redigir
a ementa d
o
acórdão
.

V
itória,
ES,
d
e

de 20
2
5
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008399-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

AGRAVADO: LUIZ ZOUAIN SOBRINHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

50
08399-94
.
2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES – SICREDI ESSÊNCIA

AGRAVADO:
LUIZ ZOUAIN SOBRINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA
HELOÍSA CARIELLO

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por C
ooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Essência RS/ES – Sicredi Essência,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina
(id. 44486628)
, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial
nº 5002543-44.2023.8.08.0014
, indeferiu o pedido de
diligências
junto ao Sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

S
ustenta
a
agravante
que: (
1
) após o retorno infrutífero de todas as tentativas de localização de bens penhoráveis d
o
agravad
o
, fora requerida a pesquisa de bens assim como a decretação de indisponibilidade, junto ao sistema CNIB – Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (Provimento CNJ n° 39/2014), o que restou indeferido p
elo
juízo; (2) com a decisão prolatada, ora combatida, a agravante se vê sem o devido amparo do Judiciário para localizar patrimônio da executada, ora agravada; (3) tem-se a necessidade de reforma da decisão, posto que plenamente cabível a utilização do sistema, tanto para a consulta, quanto para a inclusão da indisponibilidade; (4) a agravante não dispõe de novos meios para localização de bens, uma vez que todos os disponíveis já foram tentados, contudo restaram infrutíferos; (5) a negativa em discussão fere o Princípio da Economia Processual e da Adequada Prestação Jurisdicional, bem como o Princípio da Celeridade, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; e (6) sem a consulta dos bens e sem o decreto de indisponibilidade, o patrimônio desconhecido permanece absolutamente livre e desembaraçado. E assim, esses bens podem ser vendidos ou financiados, envolvendo contratantes de boa-fé.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

Colhe-se que
a
agravante
é titular de crédito junto à executada do valor atualizado até 30.03.2023 no importe de R$ 29.929,96 (vinte e nove mil e novecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), decorrente de Cédula de Crédito Bancário n°. FIN202124067, vencida e
não paga
,

T
odas as tentativas levadas a efeito pela exequente visando receber o valor de forma consensual foram infrutíferas, restando, como única alternativa para satisfação de seu direito, a via judicial.

R
equereu (id. 38517833) a pesquisa de bens da executada e a decretação de indisponibilidade via CNIB (
C
entral
N
acional de Indisponibilidade de Bens).

Em despacho de id. 37827724, o magistrado de 1º grau assim se manifestou:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Regularmente citado/intimado (ID 27934360), o executado não promoveu o pagamento voluntário da dívida.

Assim, DEFIRO a busca de ativos por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, por reiteração (teimosinha), pelo prazo de 15 (quinze) dias
, cujos dados constam a seguir: (destaquei)

Louiz Zouain Sobrinho

CPF: 493.963.407.-82

Valor: R$ 37.340,03 (trinta e sete mil, trezentos e quarenta reais e três centavos).

Após, INTIME-SE a parte exequente para tomar ciência do resultado, apresentar planilha atualizada da dívida, bem como requerer o que entender de direito, prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, para manifestar-se nos autos acerca da indisponibilidade operada, conforme dispõe o § 3º do art. 854 do CPC e, caso queira, oferecer impugnação no prazo de 5 (cinco) dias.

Na oportunidade, a aludida parte deverá indicar bens à penhora, sob pena de incorrer na sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, caso descumprida a determinação, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC.

DILIGENCIE-SE.

Subseguiu-se a lavratura da Certidão no mando Mandado nº 4465651, do seguinte teor (id. 27934359):

“
Certifico que decorrido o prazo não me veio noticia de pagamento da dívida e na sequência nada encontrei a penhorar.
(...)
. Dou fé
”.

Toodas as tentativas de localização de bens penhoráveis do agravado restaram infrutíferas, notadamente os bloqueios via Sisbajud (id. 38355838).

A
E
minente
Relator
a

negou
provimento ao recurso
ao argumento de que “a jurisprudência do c. STJ estabelece que a utilização de medidas executivas atípicas, como o sistema CNIB, deve ocorrer de forma subsidiária, após o esgotamento dos meios executivos típicos. E que, o Sistema CNIB pode ser acessado diretamente pela parte interessada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, de sorte que, não sendo a hipótese de gratuidade da justiça, inexiste justificativa para transferir ao Poder Judiciário o ônus de realizar a pesquisa patrimonial, que compete primordialmente ao credor”.

P
edi
vista dos autos
e

hoje
trago
o meu
voto para a continuação do julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 425, fixou a tese de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a
realização d
a
penhora
online
pelo
sistema BACENJUD, que foi sucedido pelo SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), “prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”.

Eis a ementa do referido julgado:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à
vacatio legis
da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras [...]”.

(REsp n. 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010)

E n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tamb
é
m

prevalece
que entendimento para o BACENJUD/SISBAJUD deve ser aplicado aos demais sistemas como o SNIPER, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB – para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária – são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.

3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.

[...]

Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe 18/12/2023) destaquei

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I – O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II – Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos [...].

(REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS AOS SISTEMAS SNIPER E CNIB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Sob pálio interpretativo do STJ, entende-se pela desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, a exemplo do SNIPER e CNIB.

[...]

IV. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI nº 50051252520248080000, Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, publicado em 07/01/2025) destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. CNIB. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4) A jurisprudência dos Tribunais admite a utilização do sistema CNIB para consulta e indisponibilidade de bens imóveis de executados, quando resultarem não exitosas as tentativas de localização de bens capazes de satisfazer a dívida, ainda que não esgotados os meios ordinários de busca.

[...]

6) Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, AI nº 5007412-92.2023.8.08.0000, Relatora Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, publicado em 12/04/2024) destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos.

2) A obtenção de informações patrimoniais, societárias, relações de bens e intercâmbios entre pessoas jurídicas e físicas pode cooperar para a satisfação da execução, razão pela qual deve ser deferida a pesquisa pelo sistema SNIPER, quando frustradas outras diligências.

[...]

4) Recurso parcialmente provido”.

(TJES – AI nº 5002351-56.2023.8.08.0000, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, publicado em 22/02/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) E INFOJUD. RESULTADOS INFRUTÍFEROS NO BACENJUD E NO RENAJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento do c. STJ é no sentido de ser “desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007” (AgInt no REsp 1184039/MG).

[...]

3. Recurso provido”.

(TJES – AI nº 5008812-78.2022.8.08.0000, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publicado em 11/12/2023).

“
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO PRESENTES NO CASO CONCRETO – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é legítima a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porquanto são mecanismos postos à disposição do credor para agilizar a satisfação de seu crédito, dispensando-se o exaurimento de buscas por outros bens do devedor”.

(TJES – AI nº 5006293-33.2022.8.08.0000, Relator, Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, publicado em 01/11/2023).

E
não há dúvidas de que

se
encontra
demonstrada
na hipótese
a ausência de êxito na busca de bens
do agravado
por diversos outros meios, sendo, portanto, admissível
a utilização do sistema CNIB para consulta e indisponibilidade de bens d
o
executado
.

Averbe-se,
outrossim,
que
a Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentad
a
pelo Conselho Nacional de Justiça através do Provimento nº 39/2014, visa a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias.

Com o acréscimo dessas razões
e
a mais respeitosa vênia
à
Eminente Relator
a
,
dou
provimento ao recurso
e reformo a decisão agravada para deferir
a pesquisa de bens do executado e a decretação de indisponibilidade via CNIB (
C
entral
N
acional de Indisponibilidade de Bens).

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008399-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES - SICREDI ESSÊNCIA

AGRAVADO:LUIZ ZOUAIN SOBRINHO

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES - SICREDI ESSÊNCIA em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial na qual indeferiu-se o pleito atinente à pesquisa ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

A eminente relatora Desª. Heloisa Cariello pronunciou-se pelo desprovimento do agravo sob o fundamento maior de que
“a utilização de medidas executivas atípicas, como o sistema CNIB, deve ocorrer de forma subsidiária, após o esgotamento dos meios executivos típicos”
, sendo certo que
“o Sistema CNIB pode ser acessado diretamente pela parte interessada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, de sorte que, não sendo a hipótese de gratuidade da justiça, inexiste justificativa para transferir ao Poder Judiciário o ônus de realizar a pesquisa patrimonial, que compete primordialmente ao credor”.

Em seguida, o ínclito Des. Fabio Clem de Oliveira, por sua vez, apresentou voto divergente para dar provimento ao recurso
“para deferir a pesquisa de bens do executado e a decretação de indisponibilidade via CNIB”,
haja vista, sobretudo, que
“na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também prevalece que entendimento para o BACENJUD/SISBAJUD deve ser aplicado aos demais sistemas como o SNIPER, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”.

Pedi vista dos autos, e nesta oportunidade adianto não encontrar razão para desvencilhar-me do voto de divergência inaugurado.

Pois bem. Acerca do tema em debate, sob pálio interpretativo do STJ, entendo pela desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição.

Veja-se que o §1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto a possibilidade de atuação positiva do Juízo na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação, tal qual previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.

Destaco que a Corte Superior assentou, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
“O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.”
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Nesta toada, trago à baila precedentes tanto desta corte Estadual quanto da Corte Cidadã, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007. 2.
O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte
. 3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal." (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019). 4. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ, REsp 1816302/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB E SNIPER. POSSIBILIDADE. MEDIDAS VISANDO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio do Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante postula a reforma da decisão, alegando que as ferramentas são indispensáveis para a localização de bens do devedor e para a satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em analisar a possibilidade de utilização dos sistemas CNIB e SNIPER como ferramentas de busca patrimonial na execução de título extrajudicial, considerando a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A efetividade da prestação jurisdicional exige que o Poder Judiciário disponibilize ao exequente instrumentos eficazes para a localização de bens do devedor, especialmente quando as tentativas tradicionais de satisfação do crédito mostram-se infrutíferas. 4.
A justificativa de que tais diligências poderiam ser realizadas diretamente pela parte interessada não se sustenta, tendo em vista que os sistemas CNIB e SNIPER são ferramentas tecnológicas criadas justamente para facilitar a localização de bens e assegurar a celeridade processual. 5. O CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) é regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, sendo amplamente utilizado como mecanismo de identificação de bens sujeitos à constrição judicial, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, como reconhecido pela jurisprudência.
6. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta moderna, prevista no Programa Justiça 4.0, que integra diversos bancos de dados para facilitar a identificação de patrimônio, sendo indispensável em situações em que as tentativas tradicionais de satisfação do crédito são insuficientes. 7. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências realizadas no processo. 8. No caso concreto, verifica-se que a execução tramita desde 2013, com várias medidas frustradas para localização de bens, justificando-se plenamente a utilização das ferramentas pleiteadas. 9.
O deferimento das medidas não só privilegia a efetividade da execução, mas também observa o princípio da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é violado pela utilização de ferramentas tecnológicas do Poder Judiciário, como o CNIB e o SNIPER, que visam à satisfação do crédito e à efetividade da prestação jurisdicional. 3. O uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 139, IV, e 805. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0561890-00.0963, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 19/03/2019; TJES, AI nº 5010688-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03/06/2024; TJRJ, AI nº 0076705-34.2023.8.19.0000, Rel. Des. Custodio de Barros Tostes, j. 13/06/2024; TJSP, AI nº 2149549-16.2024.8.26.0000, Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias, j. 10/06/2024; TJDF, AGI nº 07107.55-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22/05/2024. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007295-67.2024.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2025)

A meu ver, é esta a solução que melhor se coaduna com o consagrado princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive magistrado,
“devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto divergente exarado pelo Des. Fabio Clem de Oliveira.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES - SICREDI ESSÊNCIA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa e decretação da indisponibilidade de bens do agravado,
LUIZ ZOUAIN SOBRINHO
, junto ao Sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Em suas razões, a agravante sustenta que
(i)
a utilização do Sistema CNIB não se restringe a execuções fiscais, podendo ser utilizada para localização e indisponibilidade de bens em qualquer modalidade de execução, conforme autorizado pelo Provimento CNJ nº 39/2014;
(ii)
não há exigência de esgotamento prévio de diligências para a decretação da indisponibilidade via CNIB, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais Estaduais;
(iii)
a decisão agravada compromete a efetividade da execução, pois, sem a decretação da indisponibilidade, os bens do agravado podem ser alienados ou onerados, frustrando o cumprimento da obrigação;
(iv)
o magistrado não pode indeferir a medida com fundamento na ausência de acesso direto ao sistema CNIB, uma vez que a ferramenta se destina a auxiliar o Poder Judiciário na busca de bens e na preservação do patrimônio do devedor para garantir a satisfação do crédito exequendo.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelo recorrente, tenho que a decisão recorrida merece ser confirmada.

A jurisprudência do c. STJ estabelece que a utilização de medidas executivas atípicas, como o sistema CNIB, deve ocorrer de forma subsidiária, após o esgotamento dos meios executivos típicos. Colha-se, a propósito

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se coaduna com a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade de utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma subsidiária após o esgotamento das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A controvérsia a respeito da impossibilidade de utilização do CNIB foi solvida sob premissas fáticas, de modo que a alteração do entendimento do Tribunal local para verificar o cumprimento dos requisitos elencados na legislação e o efetivo exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.896.942/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024 – grifei)

Na mesma linha de compreensão há julgado deste ed. Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a inclusão do nome do devedor no CNIB tem lugar quando já demonstrada a ausência de êxito na busca de bens dele por diversos outros meios sem qualquer êxito
” (AI nº 5010688-34.2023.8.08.0000, relatoria Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 05/06/2024).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACESSO AOS SISTEMAS SREI E CNIB. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, após o advento da Lei nº 11.382/2006, não há mais necessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema BacenJud. 2. Depreende-se que o acesso ou consulta aos sistemas SREI e CNIB não é reservado ao âmbito do poder judiciário, sobretudo em relação ao primeiro, ou seja, as próprias partes interessadas na localização de bens do devedor/executado podem fazê-lo diretamente, mediante prévio pagamento dos pertinentes emolumentos.
3. Além das plataformas SREI e CNIB serem acessíveis às partes mediante pesquisa on-line e pagamento de encargos, cabe ao credor, essencialmente, se empenhar na busca e localização de bens passíveis de penhora. Dessa maneira, não estando o recorrente amparado pela justiça gratuita, não pode transferir tal ônus unicamente ao Poder Judiciário
, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de consulta aos sistemas em questão é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002772-51.2020.8.08.0000; Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer; Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível; Data: 29/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONSULTA A BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS POR MEIO DO SREI – JUÍZO QUE ACABOU POR TORNAR INDISPONÍVEIS TODOS OS BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS, POR MEIO DO CNIB – EXEQUENTE QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS DECORRENTES DA BAIXA DAS INDISPONIBILIDADES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A despeito de o exequente pleitear, apenas, a consulta dos bens imóveis dos executados por meio do sistema SREI, foi promovida a indisponibilidade de todos os bens dos executados, por meio do sistema CNIB. 2. Nos termos dos Provimentos nº 89/2019 e 39/2014 emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça, ambos os sistemas – SREI e CNIB – permitem tanto a consulta, quanto a determinação de indisponibilidade de bens imóveis de executados.
3. O acesso ao SREI e ao CNIB pode ser realizado diretamente pela parte interessada
, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis.
4. A jurisprudência pátria tem entendido ser indevido o pedido de consulta a tais sistemas pela via judicial – e, via de consequência, livre de emolumentos – na medida em que tais serviços estão disponíveis aos cidadãos nos cartórios de registro de imóveis. A exceção guarda-se às partes que litigam sob o pálio da justiça gratuita.
5. Da análise do pleito de consulta formulado pelo agravante, o Juízo a quo poderia seguir dois caminhos (i) indeferi-lo, sob o argumento de que a consulta poderia ser feita pela via extrajudicial, em cartório de registro de imóveis; ou (ii) deferi-lo, de modo que a consulta ao sistema SREI seria feita pelo próprio Poder Judiciário e livre de emolumentos, por estar a parte amparada pela assistência judiciária gratuita. 6. O equívoco resultante na indisponibilidade de todos os bens imóveis dos executados não pode ser imputado ao exequente, o qual nunca a pleiteou, e tampouco pleiteou qualquer medida por intermédio do sistema CNIB, tal como fora feito. 7. Recurso provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006666-98.2021.8.08.0000; Relator: Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível; Data: 24/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SREI. CNIB. NÃO CABIMENTO.
1. O acesso à base de dados dos sistemas eletrônicos SREI e CNIB não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos.
2. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; AGI 07230.74-41.2021.8.07.0000; Ac. 137.2889; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 15/09/2021; Publ. PJe 05/10/2021)

Vê-se, portanto, que o Sistema CNIB pode ser acessado diretamente pela parte interessada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, de sorte que, não sendo a hipótese de gratuidade da justiça, inexiste justificativa para transferir ao Poder Judiciário o ônus de realizar a pesquisa patrimonial, que compete primordialmente ao credor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.